Tribunal: TJDFT
Processo: 0709630-41.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGÓCIO JURÍDICO DECORRENTE DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FOMENTADORA DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. FORTUITO INTERNO. IMPUTAÇÃO AO CONSUMIDOR DE DÉBITO ORIGINÁRIO DO USO DO INSTRUMENTO DE CRÉDITO. DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO EMITENTE E GESTORA. AFERIÇÃO. PROVA DE FATOS IMPEDITIVOS E MODIFICATIVOS DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESINCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS MATERIAIS COLIGIDOS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RENITÊNCIA EM ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE E RESOLUÇÃO DOS EFEITOS. CREDIBILIDADE E HONRA OBJETIVA DO CONSUMIDOR. AFETAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS NA ORIGEM. PERCENTUAL MÁXIMO. FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A DISCIPLINA LEGAL (CPC, ART. 85, § 2o). APELO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS.
1. Imputando o consumidor ilegitimidade ao contrato de abertura de conta bancária, com a consequente emissão de cartão de crédito, porquanto derivado de fraude, sustentando o banco a legitimidade da relação jurídica, atrai para si o encargo de corroborar a autenticidade da chancela aposta no instrumento negocial, conduzindo sua desídia em lastrear esses fatos à refutação das teses defensivas que alinhavara por não ter se realizado o encargo probatório que lhe estava afetado (CPC, arts. 373, II, e 429, II).
2. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços financeiros, inclusive de emissão e gestão de cartão de crédito, compete velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que concerta, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela entabulação de contrato de abertura de conta corrente de forma ilegítima, com a consequente disponibilização de instrumento de crédito, por não ter sido efetivamente concertado por quem se apresentara como sendo o contratante, utilizando-se, para tanto, de documentos ou dados pessoais de outra pessoa.
3. A qualificação da falha em que incidira a instituição financeira e inserindo-se o havido como fortuito interno inerente aos riscos da atividade que desenvolve, torna-a responsável pelo crédito confiado em razão da fraude havida e pelas consequências dele oriundas, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os, tornando inviável que a fraude seja içada como contratação regular e enriquecimento ilícito da vítima.
4. Aferida a ilegitimidade da entabulação de contrato de emissão de cartão de crédito por ter emergido de fraude, e sua consequente nulidade, deve o consumidor afetado pela falha ser compensado pelos efeitos que experimentara, à medida em que a cobrança de débito inexistente e a anotação de seu nome em cadastro de inadimplentes vulnerara sua intangibilidade pessoal e afetara sua credibilidade, sujeitando-o, ademais, a constrangimentos, aborrecimentos, dissabores, incômodos e humilhações que exorbitam os fatos cotidianos da vida, caracterizando-se como fato gerador do dano moral, legitimando que lhe seja assegurado compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro – dignidade, autoestima, honra, credibilidade, tranquilidade etc. –, se aperfeiçoa com a simples ocorrência da falha na prestação do serviço que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado.
6. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivos ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, devendo ser privilegiado, também, seu caráter pedagógico e profilático.
7. Conquanto a condição financeira do protagonista do ilícito deva ser ponderada na mensuração da condenação que lhe deve ser imposta por ter, transgredindo a ordem legal e social, lesionado gravemente o alcançado pelo ato ilícito que protagonizara, causando-lhe dano moral, não pode conduzir ao exacerbamento ou amesquinhamento da compensação devida ao lesionado pelo ilícito que o vitimara, inclusive porque, se a condenação lhe ensejará agravamento financeiro, compreende-se como inerente à compensação que deve fomentar e à reprimenda que deve sofrer, não podendo, contudo, encerrar instrumento de incremento desmensurado da situação financeira do lesado a em razão do potencial econômico do lesante, devendo a mensuração, podendo, ser governada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
8. Conquanto editada a sentença e aviado o apelo provido sob a égide da nova codificação civil, a majoração da verba honorária frente à sucumbência recursal do apelado resta obstada quando vislumbrado que tais honorários sobejaram arbitrados em seu patamar máximo na origem, de modo que, atingida a limitação estabelecida pelo estatuto processual, ressoa vedado ao tribunal majorar os ônus de sucumbência para além do percentual máximo legalmente admitido (CPC, art. 85, §§ 2o e 11).
9. Apelação do réu conhecida e desprovida. Apelação do autor conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.